Tribunal: TJMT
Processo: 1001146-83.2022.8.11.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001146-83.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIZAEL CORREIA BATISTA - CPF: 523.060.621-53 (APELANTE), JOSE ROBERTO ALVIM registrado(a) civilmente como JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELADO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1001146-83.2022.8.11.0009 – Colíder.

Apelante:
Mizael Correia Batista.

Apelado:
Banco Original S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - CONTRATO ELETRÔNICO – RECONHECIMENTO FACIAL - COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (TED) EM CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Desse modo, ao contrário do que alega o apelante, não faz sentido agora, a alegação de imprescindibilidade da produção da referida prova para o julgamento do feito, mormente porque o contrato assinado resta acompanhado do comprovante de transferência em favor do autor, bastando para comprovar a relação jurídica entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1001146-83.2022.8.11.0009 – Colíder.

Apelante:
Mizael Correia Batista.

Apelado:
Banco Original S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Mizael Correia Batista em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito de relação jurídica c/c indenização por dano moral e material ajuizada em face do Banco Original S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade das verbas por estar sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante alega preliminarmente cerceamento de defesa pelo pedido de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal. No mérito, defende que não contratou empréstimo consignado com a instituição bancária, apontando que “A transferência via TED, feita a revelia do apelante, não comprova o contrato de empréstimo. A validação levada em conta na sentença, como retro demonstrado, não foi realizada e, ainda que se considere feita a validação via biometria facial, ainda assim a referida biometria foi meses depois do crédito em conta corrente”.

Ao final requer a cassação da r. sentença acolhendo a preliminar aventada ou, subsidiariamente, o integral do recurso, acolhendo todos os termos do pleito inicial.

Em contrarrazões, o apelado manifesta pelo desprovimento do recurso (id.
197437657).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1001146-83.2022.8.11.0009 – Colíder.

Apelante:
Mizael Correia Batista.

Apelado:
Banco Original S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Mizael Correia Batista propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral e material em desfavor do Banco Original S.A., alegando que a instituição bancária transferiu R$ 5.315,67 (cinco mil trezentos e quinze reais e sessenta e sete centavos) para sua conta bancária em 06 de dezembro de 2021, sem qualquer autorização.

Aduz que na mesma data, foi descontado em sua conta bancária o valor de R$ 715,68 (setecentos e quinze reais e sessenta e oito centavos, relativo a título de “seguro prestamistas, IOF AD.PARC C e IOF PARC CC”, os quais desconhece a origem.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade das verbas por estar sob o pálio da justiça gratuita (id. 214802151).

Em suas razões recursais, o apelante alega preliminarmente cerceamento de defesa pelo pedido de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal. No mérito, defende que não contratou empréstimo consignado com a instituição bancária, apontando que “A transferência via TED, feita a revelia do apelante, não comprova o contrato de empréstimo. A validação levada em conta na sentença, como retro demonstrado, não foi realizada e, ainda que se considere feita a validação via biometria facial, ainda assim a referida biometria foi meses depois do crédito em conta corrente”.

Ao final requer a cassação da r. sentença acolhendo a preliminar aventada ou, subsidiariamente, o integral do recurso, acolhendo todos os termos do pleito inicial.

Pois bem. De proêmio, passo a análise da preliminar de cerceamento de defesa alegada pela apelante.

É cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Desse modo, rejeito a preliminar.

Ultrapassada, essa questão.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante,
desconhece a incidência da norma consumerista na espécie,
bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo. Nada obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC
.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, prescreve que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

No caso dos autos, a instituição financeira comprovou que o contrato foi firmado de forma eletrônica, tanto que junta a própria
selfie
da autora no ato da contratação, além do código de autenticação eletrônica acompanhado do comprovante de disponibilidade da quantia na conta de titularidade da parte autora (id. 214794630).

Desse modo, ao contrário do que alega o apelante, não faz sentido agora, a alegação de imprescindibilidade da produção da referida prova para o julgamento do feito, mormente porque o contrato assinado resta acompanhado do comprovante de transferência em favor do autor, bastando para comprovar a relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido é o entendimento proferido por este e. Tribunal em situações análogas,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INOCORRÊNCIA – QUESTIONAMENTO RECURSAL LIMITADO À SIMPLES NEGATIVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – DESNECESSIDADE DA PERÍCIA – SIMPLES AFIRMAÇÃO DO DEVEDOR DE QUE NÃO CELEBROU O CONTRATO – EXISTÊNCIA DE DADOS PESSOAIS DO DEVEDOR EM PODER DA EMPRESA DE TELEFONIA – IMPOSSIBILIDADE FÍSICA DE A EMPRESA TER “ADIVINHADO” A QUALIFICAÇÃO E OS DEMAIS DADOS PESSOAIS DO DEVEDOR E DE DETER A CÓPIA DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS DE QUALQUER PESSOA SEM QUE À ELA TENHA SIDO FORNECIDO NO ATO DA CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA LÍCITA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.(...)
2. Se de um lado o Banco apresenta cópia do instrumento contratual assinado pelo autor, junto à cópia dos documentos originais do contratante, e, de outro, há pura e simples afirmação do reclamante de que a assinatura foi forjada, defendendo a necessidade da realização da perícia grafotécnica, sem, contudo, demonstrar qualquer mínima justificação para a contratação e para a posse dos seus dados pessoais pela empresa, as obrigações assumidas devem ser integralmente cumpridas, sendo lícita e legítima a cobrança empreendida pela instituição financeira
.”
(RAC n. 1000771-97.2021.8.11.0080, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 22.06.2021- negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE

CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de cartão consignado regularmente contratado, os descontos realizados em sua folha de pagamento constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar, impõe-se a demonstração do ato ilícito, do nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187, todos do CC, de modo que ausente a comprovação de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe”.
(RAC n. 1001194-58.2021.8.11.0015, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022).

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica firmada entre as partes.

Assim, andou bem a douta magistrada ao considerar:

“Emerge das alegações contidas na inicial, que o autor alega que não contratou empréstimo, e que desconhece o valor creditado e os descontos.

A parte requerida, a seu turno, sustenta a legitimidade dos descontos realizados mediante a existência do contrato devidamente transferido por meio de
TED
para a conta da requerente, conforme o comprovante anexado.

Nesse contexto, analisando os autos verifico que a improcedência dos pedidos realizados na inicial é medida que se impõe. Isso porque logrou êxito a parte requerida em demonstrar a existência de relação jurídica havida entre as partes que justificou nos descontos realizados do autor.

Não bastasse a selfie enviado pela parte autora, biometria facial, acompanhada de sua foto e seus documento, a contratação se deu por aplicativo com senha exclusiva do cliente, a requerida apresentou ainda o comprovante do
TED
realizado, e confirmado pelo autor.

Passado mais de seis meses do crédito em conta é que a ação foi distribuída, sem consignar qualquer quantia suspostamente não contratada.

Desta forma, conquanto a autora tenha afirmado em sua inicial que não ter realizado os contratos com a parte requerida, não foi isto que restou apurado nos autos, pois a defesa se desincumbiu em comprová-los.”
(id. 214802151).

É evidente que competia o apelante demonstrar minimamente o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
”

(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024